Tribunal: TJMT
Processo: 1038140-03.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038140-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), IZADORA LEDUR DE SOUZA - CPF: 028.769.701-04 (RECORRIDO), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), GILMAR ALVES SILVEIRA - CPF: 759.858.881-34 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. BOMBEIRO MILITAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA PROMOÇÃO. ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL. DIREITO À PROMOÇÃO RETROATIVA. ART. 51, §6º DO DECRETO N.º 2.268/2014. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O §6º do art. 51 do Decreto n.º 2.268/2014 assegura ao militar estadual excluído do quadro de acesso, por ausência de conceito moral em razão das situações previstas nesse dispositivo, o direito à promoção em ressarcimento de preterição, no caso de absolvição.

Comprovada a absolvição do autor, ora recorrido, no processo criminal e no processo administrativo disciplinar, resta configurado o direito à promoção retroativa.

Sentença de primeiro grau mantida, reconhecendo o direito à promoção retroativa ao posto de Capitão, com ressarcimento de preterição.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, assegurando ao autor o direito à promoção retroativa no Corpo de Bombeiros Militar.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

A presente controvérsia decorre da exclusão do autor, bombeiro militar do Estado de Mato Grosso, do quadro de acesso à promoção ao posto de Capitão em 2016, por estar respondendo a processo criminal à época, apesar de já ter cumprido o interstício necessário para a promoção, conforme o art. 22, I, combinado com o art. 53 da Lei Estadual n.º 10.076/2014.

Os autos demonstram que o autor foi incluído na lista de acesso à promoção, conforme deliberação da Comissão de Promoção de Oficiais (CPO), em Ata n.º 04/CPO/2016, publicada no Boletim Reservado n.º 124, de 04 de novembro de 2016. No entanto, o autor foi posteriormente excluído da lista em razão de estar respondendo ao processo criminal n.º 0009576-15.2017.8.11.0042. Este processo foi extinto em razão da prescrição da pretensão punitiva, com trânsito em julgado em 19/08/2022, sendo também anulada a punição disciplinar aplicada.

O art. 51, §6º, do Decreto n.º 2.268/2014, prevê que o militar excluído do quadro de acesso por ausência de conceito moral, se absolvido em processo judicial ou administrativo, tem direito à promoção com ressarcimento de preterição, contando-se a antiguidade correspondente à data de sua exclusão. Assim, a promoção retroativa ao posto de Capitão, conforme pleiteada, deve ser concedida ao autor, com efeitos a partir de novembro de 2016.

Diante da comprovação da absolvição no processo criminal e da anulação da punição disciplinar, o direito do autor à promoção retroativa ao posto de Capitão está devidamente configurado, nos termos da legislação aplicável.

Portanto, a sentença de primeiro grau, que reconheceu o direito do autor à promoção e ao ressarcimento por preterição desde 22 de novembro de 2016, merece ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, conforme o art. 460 da CNGC, que isenta a União, Estados e Municípios, bem como suas autarquias e fundações, do pagamento de custas judiciais e emolumentos.

Nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95,
condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios
, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024